Tribunal: STF
Processo: ARE 1565857
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. LEIS Nº 13.015/2014 E 13.467/2017. BANCO DO BRASIL. DIFERENÇAS DE ANUÊNIOS. PERCEPÇÃO DESDE A ADMISSÃO EM RAZÃO DE NORMATIVO INTERNO. POSTERIOR SUPRESSÃO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. Extrai-se do acórdão regional que a parcela “anuênios” tem origem no regulamento empresarial, cujas regras de pagamento foram alteradas por ato do empregador a partir de 1999.



    2. O Tribunal de origem registrou que “a parte obreira foi admitida pelo BEP em 16.7.1979, passando aos quadros do Banco do Brasil em virtude da incorporação do BEP, sendo os anuênios pagos durante cerca de dezenove anos seguidos, por força de norma interna do Banco reclamado e que aderiu ao contrato de trabalho da parte reclamante. Todavia, a partir de 1999, o Banco reclamado houve por bem alterar, unilateralmente, o contrato de trabalho da parte obreira, reduzindo/suprimindo o direito ao percebimento integral do direito adquirido.”



    3. Assentou ainda que “o benefício não fora criado por norma coletiva e antes mesmo de sua inclusão em normas coletivas e/ou da sucessão trabalhista do BEP pelo BB, o benefício já integrava o patrimônio jurídico da parte reclamante. Não se trata, portanto, de mera supressão de direito previsto em norma coletiva, mas sim de supressão do adicional por tempo de serviço derivado do próprio contrato de trabalho.”



    4. Nesse cenário, a jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no entendimento de que, quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar, a supressão da parcela por norma interna ou coletiva constitui alteração ilícita do contrato de trabalho, haja vista que a previsão contratual ou regulamentar da parcela aderiu ao contrato do reclamante, nos moldes do art. 468 da CLT e da Súmula nº 51, I, do TST.



    5. Assim, e à luz das premissas registradas no acórdão recorrido, vê-se que a decisão do Tribunal de origem está em conformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, circunstância que impede o trânsito do apelo. Incidência dos óbices do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula nº 333 do TST.



    Agravo a que se nega provimento. 



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI, e 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 30/08/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 03/02/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente